Tribunal: TJMT
Processo: 1033605-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033605-47.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ALCEMAR DO PRADO DUARTE - CPF: 414.309.809-15 (AGRAVANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/AGRAVADA QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS – DANO MORAL- NÃO CARACTERIZADO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO – CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

A simples cobrança de fatura irregular de AGUA, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de agua pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ALCEMAR DO PRADO DUARTE contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 180964664), onde figura como parte contrária AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO , perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso da Concessionária Energisa S/A.

Em resumo, aduz que (i) houve o reconhecimento da inexigibilidade da fatura eventual, sendo assim, alega o autor ora agravante, que a sentença deve ser mantida no ponto que condenou a concessionaria em dano moral, visto que houve acusação do autor/agravante de crime de furto (de água), que configura CALÚNIA por parte da parte concessionária/agravada., que supostamente ensejaria dano moral indenizável à parte agravante; (ii) pede que conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedentes todos os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (id.187369157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO PELA MÉDIA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE MEDIDORA - VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FRAUDE DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA E DA DIFERENÇA DE CONSUMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. 2-Não havendo comprovação de que o consumidor foi o responsável pela violação do hidrômetro, não há falar em cobrança de multa, do custo de novo hidrômetro e da diferença de consumo, por tal conduta, porquanto aludido fato pode ocorrer por diversos fatores e circunstâncias, inclusive, por falta de zelo da concessionária. 3- Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas. 5- Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Quanto a questão meritória, insta destacar que conforme o artigo
22
, do
Código de Defesa do Consumidor
e os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Tratando-se o fornecimento de água de um serviço público essencial, prestado por concessionária, deve ser oferecido adequadamente, de forma eficiente e continua apenas podendo ser interrompido nos termos previstos na legislação, ou seja, em situação de emergência ou após aviso prévio. Analisando o caso concreto, tenho comigo, que a concessionária não agiu conforme os preceitos legais do artigo
6o
,
§ 3o
,
II
, da Lei no
8.987
/95, que dispõe acerca da prestação de serviços públicos, in verbis: "Art. 6 ‹ - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...) § 3 ‹ - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso , quando: (...) II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. (grifos nossos)." Vale ressaltar inclusive, que o
Código de Defesa do Consumidor
estabelece, no seu art.
14
, que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independente de culpa, sendo que o fornecedor somente poderá eximir-se da sua obrigação se comprovar as excludentes do parágrafo 3o do mencionado artigo. Nos termos do § 3o, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa pelo evento é exclusiva do consumidor ou de terceiros. Dessa forma, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da responsabilidade objetiva da apelante Cab Cuiaba S/A - Concessionaria De Servicos Públicos De Agua E Esgoto, em relação à suposta falha na prestação de serviços ao usuário do sistema de abastecimento de água. Pois bem, depreende-se dos autos que o autor/apelado mantem relação de consumo com a concessionária/apelante, como titular do Hidrômetro n.AOLO55887, e que sempre manteve uma média de consumo de agua em torno de 10 m3 a 16 m3 (metros cúbicos). Entretanto, foi surpreendido pelo aumento considerável e desproporcional da fatura no mês de julho de 2019 no valor de R$ 1.116,97, (um mil cento e dezesseis reais e noventa e sete centavos), 149m3, bem como, da cobrança referente ao valor de multa, de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) (id. 167263347 ), expedida pela concessionária/apelante, que culminou com o inadimplemento por parte do apelado, por entender ser cobrança indevida. Nesse ponto, é entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa. Porém, não obstante as alegações da concessionária/apelante, não há demonstração acerca da regularidade do procedimento adotado para gerar a fatura ora questionadas, vez que se houve alguma avaliação no aparelho, tal procedimento sequer fora realizada na presença do consumidor. Todavia, ante a alegação da empresa/apelante tenho que não merece guarida. Isso porque não seria nada razoável atribuir sanção ao consumidor, por falha da própria concessionária e seu preposto. Dessa forma, o certo é que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de serviço público/apelante, pois competia à ela proceder demonstração incontestável, trazendo para os autos elementos probatório capaz de contradizer a alegações da exordial, o que não restou comprovado. Quanto à insurgência da Concessionária em relação ausência de dano indenizável, razão lhe assiste. Note-se que, ao contrário da fundamentação do juízo a quo, não vislumbrei prova nos autos de que houve interrupção/suspensão no fornecimento dos serviços ou inscrição indevida do nome do autor/apelado em órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral in re ipsa. Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. A propósito. "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DO CONSUMO MENSAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VALOR DE FATURAS EXORBITANTES EM RELAÇÃO AO CONSUMO REGULAR PELA PARTE AUTORA- AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO - COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA, TENDO EM VISTA QUE SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 113 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL- VIOLAÇAO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- FATURAS DESCONTITUIDAS- COBRANÇA PELA MÉDIA DO CONSUMO - INTERRUPÇÃO DE ENERGIA- NÃO COMPROVADO- AUSÊNCIA E INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO- DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO." (N.U 1001390-09.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 05/07/2021). "Recursos Inominados no 1027434-92.2022.8.11.0001. Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Recorrida: VADILZA APARECIDA DE MAGALHÃES. Data do Julgamento: 08/11/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DE FATURA – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide. 2. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL). 3. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. 4. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJ-MT 10274349220228110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/11/2022). Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora/apelada. Com essas considerações, de forma monocrática e nos termos do art. 932, V do CPC, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação da Concessionária ora apelante, ao pagamento de danos morais, mantendo os demais pontos da decisão, na forma em que prolatada. E, tendo em vista a sucumbência reciproca, redimensiono na proporção de 50% para cada parte, Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Com o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito."

Irresignada, a parte agravante insurge-se contra a decisão agravada, no ponto em que o Relator não reconheceu o dano moral indenizável, sustentando suposto ato ilícito por parte da concessionária/agravada, entanto, razão não assiste ao agravante.

Malgrado a Concessionária/agravada tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os procedimento adotados não ocasionaram maiores prejuízos à agravante, porquanto, inexistiu comprovação da existência da suspensão do fornecimento de agua, tampouco a negativação de seu nome no rol de maus pagadores.

Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela. (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).

Ainda,

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – DÉBITO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE, APURADA EM TOI – DOCUMENTO QUE NÃO DESFRUTA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10052141720158260361).

Dessa forma, impossível a imputação de dano moral ao presente caso.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024